Tribunal: TJMT
Processo: 0004481-32.2018.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004481-32.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO MAGALHAES REIS - CPF: 051.251.481-05 (VÍTIMA), TATIANA PINHEIRO - CPF: 701.237.721-68 (VÍTIMA), TELMA PINHEIRO - CPF: 459.675.479-91 (VÍTIMA), FLAVIA PINHEIRO SARAVY - CPF: 020.234.361-84 (VÍTIMA), IRENE JEGH PINHEIRO - CPF: 108.233.008-62 (VÍTIMA), ADILSON RUDI SPARAPAN PINHEIRO - CPF: 063.832.521-86 (VÍTIMA), EVERTON GABRIEL ALVES LOPES - CPF: 098.890.284-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAILSON SANTOS DE LIMA - CPF: 113.498.574-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.654/2018) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DOS RÉUS –
1º APELANTE
: PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO – PRECEDENTES –
2º APELANTE
:
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –
INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA – AGENTE FLAGRADO EM POSSE DA
RES FURTIVA
E MENCIONADO COMO COAUTOR DO DELITO EM DIVERSAS CONVERSAS DO CORRÉU CONFESSO EM APLICATIVOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. São desnecessárias a
apreensão e perícia da arma de fogo empregada no crime de roubo, para fins de reconhecimento da respectiva causa especial de aumento de pena, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do instrumento na prática delitiva (Enunciado Orientativo n.º 1 da TCCR/TJMT.)

II.
É incabível cogitar a absolvição do segundo apelante, pleiteada com fundamento na tese de negativa de autoria, na hipótese em que a coautoria se revela comprovada acima de qualquer dúvida, a partir da sua prisão em flagrante em posse de parte da
res furtiva
e do teor das conversas legalmente extraídas do aparelho celular do corréu confesso, as quais demonstram não apenas o seu envolvimento no crime patrimonial, mas também o seu papel proeminente na repartição dos produtos do crime e no pagamento dos demais sujeitos que contribuíram para a infração.

Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

EVERTON GABRIEL ALVES LOPES

JAILSON SANTOS DE LIMA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
e
JAILSON SANTOS DE LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.º 4481-32.2018.8.11.0086 – cód. 121771, na qual ambos foram
condenados
pelo delito tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, por quatro vezes, em concurso formal, sendo imposta a
EVERTON

a reprimenda final de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,
no regime inicial
fechado
,
e
352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; e a
JAILSON

a sanção final de
15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
no regime inicial
fechado
,
e
548 (quinhentos e quarenta e oito) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; além disso, ambos foram condenados ao pagamento de
indenização mínima
a cada uma das vítimas, pelos danos causados pelas infrações.

Por
intermédio das razões encontradiças no ID
44113978, subscritas pela i. Defensoria Pública,
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
almeja tão somente a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, estampada no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que
não houve a apreensão e subsequente perícia do artefato
utilizado, a fim de atestar a potencialidade lesiva do instrumento, o que, na intelecção da Defesa, impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento.

A
seu turno, o corréu
JAILSON SANTOS DE LIMA
,

nas razões recursais de ID 44113987, também assistido pela i.
Defensoria Pública, pleiteia a reforma do
decisum
para ser
absolvido
com espeque no art. 386, inciso VII, do CPP, e na máxima do
in dubio pro reo
, forte na alegação de que
a sua participação

no evento criminoso

não restou suficientemente comprovada
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID
44113986, ID 44113988 e ID 44113989, rechaçando as te
ses suscitadas pela Defesa e requerendo o desprovimento de ambos os apelos.

Nesta instância, igualmente, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 45922468 pelo
desprovimento

dos recursos manejados pelos réus.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que têm interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para o alcance dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados por
Everton Gabriel Alves Lopes
e
Jailson Santos de Lima
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
e
GEOVANE DA SILVA SANTOS
, vulgo “
NEYMAR
”, pela suposta prática do crime de roubo majorado em detrimento das vítimas
Alexandro Magalhães Reis
,
Irene Jegh Pinheiro
(maior de 60 anos),
Tatiana Pinheiro
e
Flávia Pinheiro Saravy
, ocorrido em 18 de julho de 2018, por volta das 21h30min, na residência situada na Rua das Primaveras, n.º 1774W, bairro Colina I, na comarca de Nova Mutum/MT.

Posteriormente, foram angariados elementos informativos que indicavam a participação de
JAILSON SANTOS DE LIMA
no delito patrimonial, em concurso com os outros dois agentes, razão pela qual o
Parquet
promoveu o
aditamento
da peça acusatória para incluí-lo do polo passivo da ação penal (ID 44112989).

Assim, de acordo com a denúncia aditada, na data e local supramencionados,
EVERTON
e
GEOVANE
pularam o muro da residência e ingressaram no imóvel, onde, mediante
violência e grave ameaça
exercida com
emprego de arma de fogo
, renderam as vítimas
Telma Pinheiro Savary
,
Alexandro Magalhães Reis
,
Tatiana Pinheiro
,
Irene Jegh Pinheiro
(idosa com 73 anos de idade),
Flávia Pinheiro Saravy
e a filha dela de apenas 07 (sete) anos de idade, ordenando que todos se deitassem no chão da cozinha. Enquanto isso,
JAILSON
permaneceu na parte externa do imóvel, a fim de garantir o sucesso da empreitada delitiva.

Na sequência, o ofendido
Adilson Rudi Sparapan
adentrou na residência e foi abordado por
GEOVANE
,
que o agrediu com tapas e ordenou que se deitasse no chão.

Ato contínuo, os agentes subtraíram
um tablet Samsung, um óculos de sol, um celular Samsung, modelo J7, e um relógio, pertencentes à
Alexandro Magalhães Reis
; um celular Samsung, modelo J7 Prime, e um relógio, pertencentes a
Tatiana Pinheiro
; um celular Samsung, modelo J2, pertencente a
Irene Jegh Pinheiro
;
e um celular Samsung, modelo J5, pertencente a
Flávia Pinheiro Saravy
.

Segundo consta na preambular, durante toda a empreitada delitiva os indivíduos mantinham contato com uma pessoa não identificada, por meio de um rádio, e em determinado momento
GEOVANE
saiu da residência com a camionete Toyota Hilux de propriedade de uma das vítimas, enquanto
EVERTON
permaneceu na moradia restringindo a liberdade dos ofendidos.

Ao regressar,
GEOVANE
deixou o referido automóvel estacionado em frente à residência, e em prossecução o grupo criminoso empreendeu fuga do local, levando os pertences subtraídos das vítimas, avaliados indiretamente no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No dia seguinte ao delito, a Polícia Militar localizou
EVERTON
e
JAILSON
em companhia do suspeito
Valmir Vieira Macedo
, ocasião em que
EVERTON
fugiu para se furtar à abordagem policial, porém, foi localizado em poder de
JAILSON
e de
Valmir

o aparelho celular Samsung J7 Prime, subtraído de
Tatiana Pinheiro.

Posteriormente,
EVERTON
foi interrogado na Delegacia de Polícia e confessou o cometimento do delito patrimonial, além de ter sido reconhecido pelas vítimas por meio de fotografias.

N’outro turno, a participação de
JAILSON
na empreitada criminosa foi descortinada por meio da quebra do sigilo de dados do aparelho celular de
EVERTON
,
devidamente autorizada no juízo de origem, uma vez que, em conversas com terceiros,
EVERTON
descreveu detalhes da ação criminosa e apontou
JAILSON
como um dos coautores do ilícito.

Ao final da regular instrução criminal, o d. juízo singular absolveu o corréu
Geovane da Silva Santos
,

por insuficiência de provas da autoria em relação a ele, ao mesmo tempo em que condenou os ora apelantes
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
e
JAILSON SANTOS DE LIMA
,

nos moldes já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise dos apelos.

I.

RECURSO DE
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
:

Consoante relatado, o apelante
Everton Gabriel Alves Lopes
objetiva somente a exclusão da causa especial de aumento referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que não houve a apreensão e subsequente perícia do armamento, a fim de
verificar sua potencialidade lesiva. Contudo, analisando os elementos probatórios reunidos, verifico que o inconformismo
não merece prosperar.

Sob o crivo do contraditório judicial as vítimas
Alexandro Magalhães Reis
,
Tatiana Pinheiro
,

Irene Jegh Pinheiro
,
Adilson Rudi Sparapan

e
Flávia Pinheiro Saravy
foram uníssonas em relatar que o delito foi cometido com o emprego ostensivo de uma arma de fogo pelos agentes, que a utilizaram para ameaça-las e subjuga-las, reduzindo-lhes a capacidade de resistência para viabilizar o êxito da empreitada criminosa. (Depoimentos disponíveis no Relatório de Mídias de ID 44113995).

No mesmo diapasão, o próprio acusado
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
confessou em seu interrogatório em juízo que cometeu o delito patrimonial mediante o uso de uma arma de fogo arranjada pelo comparsa, o qual preferiu não identificar.

Além disso, constam nos autos transcrições de diversos diálogos extraídos do aparelho celular de
EVERTON
mediante autorização judicial
,

especificamente do aplicativo
WhatsApp
, nos quais o ora apelante relata a terceiros a prática do crime e confirma a utilização da arma de fogo, uma vez que envia uma fotografia do artefato a um dos interlocutores e, ainda, discute com o comparsa identificado apenas como “
Feio
”
a necessidade de repassar ao menos um dos celulares subtraídos para o sujeito que forneceu o armamento utilizado no crime [ID 44112481 - Pág. 5 a ID 44112486 - Pág. 6].

E como cediço, é pacífico no colendo Superior Tribunal de Justiça que para o reconhecimento da aludida causa especial de aumento de pena no crime de roubo
não são necessárias a
apreensão e perícia do instrumento bélico empregado no crime
,
a fim de se constatar sua eficiência para produzir disparos,

bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do objeto na prática delitiva
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS).
[...] . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...].
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. (...)”
(STJ, HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento há muito adotado no âmbito desse e. Sodalício estadual, consolidado, inclusive, no
Enunciado Orientativo n.º 1
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento

prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Desse modo, conquanto não tenha sido efetivada a apreensão e subsequente perícia da arma de fogo, é certo que a utilização do artefato bélico restou satisfatoriamente comprovada na hipótese concreta, por meio dos demais elementos probatórios jungidos aos autos.

Portanto, é
inviável

cogitar o afastamento da majorante insculpida no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

II.

RECURSO DE
JAILSON SANTOS DE LIMA:

N’outro turno,
Jailson Santos de Lima
almeja ser absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e na máxima do
in dubio pro reo
, sob a alegação de que seu envolvimento na ação criminosa não restou suficientemente comprovado nos autos.

Com efeito, denota-se que
ao ser interrogado em juízo

o ora apelante
JAILSON
negou peremptoriamente qualquer envolvimento no delito patrimonial em apuração e, além disso, não pôde ser reconhecido pelas vítimas, uma vez que não adentrou a residência na noite do fato.

Entretanto, a despeito da persistente negativa de autoria, o manancial probatório contempla elementos que demonstram, à saciedade, a responsabilidade de
JAILSON SANTOS DE LIMA
pelo crime de roubo em tela.

Infere-se do Auto de Prisão em Flagrante anexado no ID
44112991 (pág. 3), bem como dos termos de depoimentos que o acompanham, que em diligências realizadas no dia seguinte ao roubo, no bairro PROHAB I, a Polícia Militar avistou três indivíduos reunidos, conhecidos como membros da facção criminosa Comando Vermelho naquela comarca, e estes tentaram empreender fuga ao avistarem a guarnição policial.

Na ocasião, um deles conseguiu foragir, sendo identificado posteriormente como o ora coapelante
EVERTON
, os outros dois, porém, tratavam-se de
JAILSON SANTOS DE LIMA
e
Valmir Vieira Macedo

e foram abordados pela equipe policial, que
encontrou em poder deles um dos aparelhos
celulares subtraídos na noite anterior
, da marca Samsung, modelo J7, cor dourada, reconhecido por
Alexandro Magalhães Reis
.

Apesar disso, as vítimas não reconheceram
JAILSON SANTOS DE LIMA
ou
Valmir Vieira Macedo

como autores do roubo, motivo pelo qual eles foram autuados naquela oportunidade apenas por receptação e associação criminosa.

Sucedeu, no entanto, que as vítimas reconheceram
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
como um dos executores do delito, através de uma fotografia apresentada pela Polícia Militar, e no dia 21/07/2018 este indivíduo foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes (
ação penal n.º
4300-31.2018.811.0086, cód. 121349
)
, oportunidade em que confessou a prática do roubo objeto deste caderno processual (ID

44110493).

Dando seguimento à investigação, a
Delegada de Polícia
Angelina de Andrade Ferreira
representou nos autos n.º 4300-31.2018.811.0086
–
cód. 121349, pela quebra do sigilo dos dados constantes no aparelho celular apreendido em posse de
EVERTON
,

medida essa deferida pela d. juíza singular, conforme
decisum
de ID 44112481 - pág. 2.

A partir de então,

com base nos diálogos mantidos por
EVERTON
no aplicativo
WhatsApp
, foi possível elucidar a participação de
JAILSON SANTOS DE LIMA
no episódio criminoso,

uma vez que,
além de detalhar a prática do roubo

em diversas conversas,
EVERTON

noticiou a prisão de
JAILSON SANTOS DE LIMA
a pessoas não identificadas,

no dia em que foi surpreendido em posse de um dos aparelhos celulares subtraídos, e afirmou expressamente que se tratava de um dos comparsas que realizou o roubo junto com ele.

Além disso, fulminando qualquer dúvida a respeito da identificação do seu parceiro,

EVERTON

encaminhou a um dos interlocutores

uma fotografia de Jailson
,
exibindo o companheiro que havia sido preso [Transcrições disponíveis no ID 44112481 - pág. 5/ID 44112486 - pág. 6].

Para mais, os diálogos registrados no aparelho celular de
EVERTON
evidenciam que
Jailson desempenhava o papel proeminente de coordenador intelectual da ação
, pois, apesar de não ter executado pessoalmente a conduta criminosa, ficando as ações
in loco
a cargo de
EVERTON

e do comparsa de alcunha
“
Feio
”,

JAILSON

foi o

responsável por gerenciar a partilha dos produtos do crime e providenciar o pagamento dos demais sujeitos que contribuíram para a infração
, sendo eles,

o
motorista do veículo
e o
proprietário da arma de fogo
, não identificados.

Também é possível inferir das referidas conversações, que
EVERTON
estava em companhia de
JAILSON
no dia em que este último foi preso em posse de parte da
res furtiva
, contudo, o primeiro

conseguiu fugir e se esquivar da abordagem policial.

Em seu interrogatório judicial,
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
recusou-se a delatar a identidade dos seus comparsas, porém, ao mesmo tempo, não conseguiu apresentar justificativa idônea para o conteúdo das conversas extraídas do seu aparelho celular.

Por outro lado, a Delegada de Polícia
Angelina de Andrade Ferreira
, ao ser ouvida
em juízo na qualidade de testemunha, confirmou que
JAILSON SANTOS DE LIMA

foi preso em posse de um dos aparelhos celulares das vítimas no dia seguinte ao roubo, em abordagem no bairro PROHAB, e que, dias depois, a devassa autorizada dos dados constantes no aparelho celular de

EVERTON
revelou envolvimento de
JAILSON
no crime patrimonial e participação dele na partilha da
res furtiva
, em razão do planejamento da ação e da assistência prestada ao lado de fora da residência das vítimas.

A propósito, pertinente memorar que os
testemunhos de policiais são válidos como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo réu, entendimento este que se estende, perfeitamente, aos delegados de polícia, mormente quando suas declarações encontram-se em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência do agente público em incriminar injustamente o acusado, como
é o caso discutido nestes autos.

Sobre a temática, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nesta senda, tendo em vista a prisão em flagrante de
JAILSON
no dia seguinte ao roubo, em posse de um dos aparelhos celulares subtraídos, aliada ao testemunho da Delegada de Polícia
Angelina de Andrade Ferreira
em juízo, e ao conteúdo das conversas extraídas do celular do corréu
EVERTON
,

entendo que o envolvimento de
JAILSON SANTOS DE LIMA
no crime de roubo em questão, em coautoria com os demais agentes, encontra-se suficientemente comprovado, uma vez que não apenas prestou auxílio à execução, mas coordenou efetivamente a ação criminosa, inclusive no tocante à repartição dos proveitos do crime, de modo que é impossível cogitar a incidência da máxima do
in dubio pro reo
.

Portanto,
de rigor a
manutenção

do desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
EVERTON GABRIEL ALVES LOPES
e
JAILSON SANTOS DE LIMA
,

mantendo inalterado o r.
decisum
prolatado pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na A
ção Penal n.º 4481-32.2018.8.11.0086 – cód. 121771.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020